Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-73.2025.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000875-73.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOGLAS RODRIGO SOARES - CPF: 870.879.361-15 (RECORRENTE), YASMIN ABREU MARTINELLI - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE POR ACÚMULO DE LEITURA NÃO REALIZADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a fatura de água com valor exorbitante e condenou a concessionária ao refaturamento pela média e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança acumulada de consumo retroativo sem prévia notificação sobre impedimento de leitura; (
ii
) a configuração de dano moral pelo corte do serviço fundamentado em débito irregular; e (
iii
) a razoabilidade do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não comprovou a impossibilidade de leitura do hidrômetro nos meses anteriores, nem a notificação do consumidor. A cobrança abrupta de consumo acumulado, muito superior à média, viola o dever de informação e caracteriza falha na prestação do serviço, impondo-se o refaturamento pela média.

4. A interrupção do fornecimento de água motivada por débito apurado de forma irregular configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme entendimento consolidado na Súmula 49 desta Turma Recursal.

5. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo e a capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É ilícita a cobrança acumulada de consumo de água referente a períodos anteriores faturados pela média, quando não comprovada a notificação prévia do consumidor acerca de eventual impedimento de leitura, devendo ocorrer o refaturamento pela média real de consumo. 2. A suspensão do fornecimento de serviço essencial motivada por débito apurado de forma irregular enseja indenização por dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII e 22; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 25.10.2016; TJMT, Turma Recursal Única, Súmula 49, aprovada em 16.07.2025; TJMT, N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000875-73.2025.8.11.0040

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
:
ÁGUAS
DE SORRISO S.A.

Recorrido
: DOGLAS RODRIGO SOARES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DOGLAS RODRIGO SOARES ajuizou reclamação em face de
Á
GUAS DE SORRISO S.A. Noticiou que: a) foi surpreendido com uma fatura de água referente a novembro de 2024 no valor de R$ 4.333,55, correspondente a um consumo de 276m3, muito superior à sua média mensal de 25m3; b) a
parte
re
clama
da justificou o valor como um acúmulo de consumo não medido entre junho e outubro de 2024, período em que, segundo a empresa, não foi possível realizar a leitura do hidrômetro antigo; c) receb
eu
e pago
u
as faturas de todos
o
s meses
indicados pela parte reclamada
, que foram cobradas pela média; d) tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, e teve seu nome negativado e o fornecimento de água cortado. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito e o refaturamento da conta pela média de consumo; b) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a concessionária, em razão da inversão do ônus da prova, não comprovou a regularidade da cobrança, apresentando apenas provas unilaterais; b) a cobrança excessiva, a negativação e o corte de um serviço essencial configuram falha na prestação do serviço e dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito da fatura impugnada; b)
determina
r
o refaturamento da conta com base na média de consumo dos 12 meses anteriores; c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a cobrança é legítima, pois representa o acúmulo do consumo real por cinco meses, período em que a leitura foi impossibilitada pelo próprio consumidor, que mantinha o hidrômetro no interior do imóvel; b) o refaturamento pela média geraria enriquecimento ilícito do consumidor; c) não houve ato ilícito, tratando-se de exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais; d) alternativamente, o valor da indenização é desproporcional e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedente
s os pedidos iniciais
; b) afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a alegação de impossibilidade de leitura é contraditória, pois o serviço sempre foi medido no local desde 2018; b) a concessionária agiu com falha ao realizar uma cobrança acumulada de forma abrupta, sem prévia comunicação adequada; c) o dano moral está configurado pela cobrança indevida, corte do serviço essencial e negativação do nome; d) o valor da indenização é razoável e deve ser mantido.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura. Água.

Em caso de suspeita de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem o direito de contestá-la, cabendo à concessionária realizar a inspeção e a aferição dos medidores técnicos existentes, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

No caso de inconformismo com a cobrança de água e esgoto, compete à concessionária comprovar, de forma inequívoca, o perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção.

Em caso análogo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Importa ressaltar que as provas apresentadas pelas concessionárias devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

A propósito:

“(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea. (...) (N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

“(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária
tem
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evidenciar a irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita. (...) (N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023)”

“(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...) Ademais
, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in
casu
. 2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor das faturas serem adequados à média apurada nos meses posteriores. (...) (N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 25/07/2020)”

No caso concreto, a cobrança acumulada mostra-se indevida. A parte recorrente alega que não realizou as leituras entre os meses de junho e outubro de 2024 porque o hidrômetro estava localizado na parte interna da residência. Contudo, analisando o histórico de consumo (ID/PJe2 355210374), não há qualquer prova de que o consumidor tenha sido notificado previamente sobre a impossibilidade de leitura ou de que tenha impedido o acesso dos agentes da concessionária.

Essa situação se confirma com o fato de as faturas terem sido regularmente emitidas em todos os meses.

Nesse cenário, o lançamento acumulado de 276m3 na fatura de referência
novembro
/2024 (ID/PJe2 355210367), gerando uma cobrança de R$ 4.333,55, viola o dever de informação e destoa consideravelmente da média de consumo da unidade consumidora, que gira em torno de 25m3. Caberia à concessionária demonstrar a regularidade do procedimento adotado e a ciência do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, correta a sentença que declarou a inexigibilidade do débito exorbitante e determinou o refaturamento pela média.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

Na hipótese dos autos, houve falha na prestação do serviço e configuração de dano moral. A cobrança de valor exorbitante, decorrente de erro administrativo e operacional da concessionária (falta de leitura por longo período sem notificação adequada), culminou na suspensão do fornecimento de água
(
ID/PJe2
355210378 e
355210379
)
.

A interrupção indevida de serviço essencial, motivada por débito apurado de forma irregular, configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a prova do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado na Súmula 49 desta Turma Recursal:

“SÚMULA 49//: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.” (Aprovada em 16/07/2025).

Assim, configurada a falha na prestação do serviço e o dano moral decorrente da privação de bem essencial.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

No caso em apreço, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença a título de danos morais mostra-se adequado e atende aos referidos princípios. A quantia serve ao caráter pedagógico-punitivo sem gerar enriquecimento ilícito à parte consumidora, considerando especialmente a capacidade econômica da ofensora e a extensão do dano, materializada no corte do fornecimento de água.

Portanto, o valor arbitrado na origem deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026